Tribunal: STF
Processo: ARE 1324790
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. ATENDIMENTO EM AGÊNCIA BANCÁRIA. EXERCÍCIOS DE 2013 A 2015 - MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS. Sentença que julgou improcedente os embargos. Apelo de ambas as partes. NULIDADE DA CDA. A certidão de dívida ativa deve cumprir as exigências legais previstas nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2º da Lei Federal nº 6.830 de 1980. O cumprimento das exigências legais é essencial para que a parte contrária tenha pleno conhecimento a respeito do crédito que lhe é exigido e possa exercer o direito à ampla defesa - Permitir que o título executivo subsista ainda que eivado de nulidades que impeçam a parte contrária de exercer o direito à ampla defesa seria o mesmo que consentir a existência de processo kafkiano. Na hipótese de a CDA ser nula, há possibilidade de emenda pelo exequente. Inteligência dos artigos 2º, §8º da Lei Federal nº 6.830 de 1980, 203 do Código Tributário Nacional e da Súmula nº 392 do C. Superior Tribunal de Justiça. Caso a CDA seja substituída por outra que ainda contenha nulidade, a parte contrária poderá opor exceção de pré-executividade ou embargos à execução fiscal para que seu direito à ampla defesa seja respeitado, bem como poderá interpor os recursos cabíveis contra as decisões proferidas pelo d. Juízo a quo. No caso dos autos, a certidão de dívida ativa preenche todos os requisitos legais. Nulidade da certidão de dívida ativa afastada. DO TEMPO LIMITE PARA ATENDIMENTO - Violação à Constituição da República não configurada - Aplicabilidade da Lei Municipal nº 2.984 de 2005 - Precedente do C. Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade da lei municipal que institui prazo máximo de atendimento em agências bancárias - Matéria de interesse local. Autuação que deve subsistir - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça em casos análogos. REDUÇÃO DA MULTA - DESCABIMENTO - Multa que não possui caráter confiscatório, mostrando-se adequada ao propósito de estimular condutas. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PLEITO DE MAJORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - Fixação da verba honorária em R$ 5.000,00 Verba honorária que, fixada nos termos do artigo 85, § 3º do Código de Processo Civil de 2015, equivaleria a no mínimo R$ 85.033,82 - Valor incompatível com os critérios do § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 - Embora o valor do tributo discutido seja expressivo e o advogado tenha sido zeloso, a Comarca onde litigou é um lugar adequado, dotado inclusive de informações via internet, e no caso não houve dilação probatória ou a prática de atos processuais numerosos que justificassem a fixação conforme o pedido da autora. Causa complexa, mas não a ponto de justificar o arbitramento dos honorários na forma pleiteada. Honorários advocatícios corretamente fixados por apreciação equitativa do juiz - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário que não possuem natureza vinculante, sendo possível ao magistrado entender de forma diversa - Atendimento aos parâmetros legais e às especificidades do caso concreto. Honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 5.000,00 - HONORÁRIOS RECURSAIS. Majoração nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015. Possibilidade. Observância ao disposto nos §§ 2º a 6º do artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do respectivo artigo - Majoração em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa. Honorários que passam a corresponder a aproximadamente R$ 22.000,00. Sentença mantida Recursos desprovidos."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5°, II, XXXVI, LIV e LV; 30, I e II; 37, caput; 48, XIII; 150, IV; e 192 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente